Tribunal: TJMT
Processo: 1003703-71.2018.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003703-71.2018.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ - CPF: 808.826.849-49 (EMBARGADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 09.482.234/0001-97 (EMBARGANTE), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA - CPF: 017.047.311-27 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), ANDRE LUIS MINGHELLI - CPF: 510.275.261-87 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS MINGHELLI - CPF: 510.275.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.802.331-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA – ME

EMBARGADO(S):
EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
– ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – VÍCIO SANADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Verificada a existência de
omissão
no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

2.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA – ME
contra o acórdão em ID nº 245892188, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso apresentado pelo Embargante, nos seguintes termos:

“Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 15% (quine por cento), sob o valor do proveito econômico, apenas em relação a proporção de 70% (setenta por cento) fixados em favor do embargante/apelado.”

O Embargante sustenta que o acórdão apresentou vício de erro material no que tange à condenação dos honorários de sucumbência. Alega que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Embargante/Apelado deve ser estabelecida na proporção de 30% (trinta por cento), uma vez que, na sentença proferida pelo juízo a quo, este foi condenado a pagar a proporção de 70% (setenta por cento) em favor da Embargada/Apelante, e não em favor do Embargante/Apelado.

Apresenta prequestionamento quanto ao art. 85, § 10, do Código de Processo Civil (CPC) e ao art. 413 do Código Civil.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o vício alegado, a fim de conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão de ID. 251076189.

É o relatório

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA – ME

EMBARGADO(S):
EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA – ME
contra o acórdão em ID nº 245892188, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, que conheceu e negou provimento ao recurso apresentado pelo Embargante.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS LITISCONSORTES. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. MESMOS PATRONOS. DEFESA ÚNICA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO. PERCENTUAL NÃO IMPUGNADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação a um dos litisconsortes, por ilegitimidade passiva, e julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reduzindo a multa moratória da CPR para 2%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser fixados em favor do litisconsorte excluído, se houve impugnação ao percentual de 2%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento de sucumbência recíproca e ainda, distribuição proporcional entre os litigantes, demonstram a ocorrência de remuneração pelos trabalhos dos patronos que apresentam defesa única, não havendo que se falar em nova fixação de honorários.

4. A multa moratória de 30% estipulada no contrato foi considerada abusiva, sendo reduzida para 2%, ante a ausência de impugnação do percentual e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão, sob pena de supressão de instância, mormente por não se tratar de matéria cognoscível de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A redução da multa moratória para percentual, não impugnado, é adequada e proporcional, havendo a condenação em sucumbência recíproca, não há que se falar em fixação de honorários em favor do litisconsorte excluído, mormente quando os patronos apresentam defesa única”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: N.U 0009860-93.2017.8.11.0051, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação apresentado por VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME tirado contra sentença (ID 238486653) proferida pela 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em relação ao embargado ANDERE LUIS MINGHELLI, ante a sua ilegitimidade passiva, e julgou parcialmente procedentes os embargos à execução em relação ao embargado, ora apelante VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA apresentado por EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ em face da Execução de Título Extrajudicial nº 1003648-91.2016.8.11.0045, nos seguintes termos:

[...]POSTO ISSO,com relação ao embargadoANDRE LUIS MINGHELLI, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ante sua ilegitimidade passiva.

Com relação ao embargado VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos Embargos à Execução, para o fim de:

a) VEDAR a cumulação da multa moratória e compensatória estipuladas no contrato, por corresponderem ao mesmo fato gerador, bem como REDUZIR a cláusula penal de multa moratória da CPR para 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação;

Face a sucumbência recíproca das partes, CONDENO embargante e embargado, na proporção de 70% ao embargante e 30% ao embargado, em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, em consonância com o art. 85 e seguintes do CPC.” [grifos originais]

Em suas razões recursais (ID 238486661), a Apelante suscita os seguintes argumentos de reforma:

1. Do arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais pela extinção do processo sem resolução do mérito em face do apelante Andre Luis Minghelli.

2. Da impugnação ao pedido de redução da cláusula penal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do apelante André Luís Minghelli, e para que seja mantida a multa moratória em 30% (trinta por cento) da obrigação pactuada livremente entre as partes, ou, alternativamente, seja reduzida para 10% (dez por cento) sobre a obrigação.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID. 238486667) rebatendo as alegações da parte apelante, e, no mérito, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME.

APELADO: EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação apresentado por VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME tirado contra sentença (ID 238486653) proferida pela 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em relação ao embargado ANDRE LUIS MINGHELLI, ante a sua ilegitimidade passiva, e julgou parcialmente procedentes os embargos à execução em relação ao embargado, ora apelante VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA apresentado por EMERSON EMANOEL DELGADO LUIZ em face da Execução de Título Extrajudicial nº 1003648-91.2016.8.11.0045.

Extrai-se dos presentes autos, que as partes firmaram um contrato de CPR- Cédula de Produto Rural, registrada no Cartório sob nº 14.807 na data de 15.04.2015, com a obrigação correspondente a entrega de 11.540 sacas, porém ante o adimplemento parcial houve a propositura de ação de execução do saldo remanescente acrescido de multa moratória de 30% do valor total da obrigação e clausula penal compensatória de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do saldo devedor, a qual, por sua vez, é combatida pelos presentes Embargos à Execução.

O juízo monocrático reconheceu a ilegitimidade passiva do embargante Andre Luis Minghell, em razão do mesmo não figurar como parte contratual ou ser exequente do feito executivo, extinguindo o feito sem resolução do mérito, em desfavor do mesmo. Por outro lado, julgou parcialmente a demanda vedando a cumulação da multa moratória e compensatória estipulada no contrato, por corresponderem ao mesmo fato gerador, bem como reduziu a cláusula penal de multa moratória da CPR para 2% (dois por cento) sobre o valor da obrigação.

Ao final, face a sucumbência recíproca das partes, condenou o embargante e embargado, na proporção de 70% ao embargante e 30% ao embargado, em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, em consonância com o art. 85 e seguintes do CPC.

O apelante aponta que a sentença não se atentou a fixar os honorários advocatícios sucumbenciais pela extinção do processo sem resolução do mérito com relação ao Apelante André Luis Minghelli, acarretando a omissão quanto ao pronunciamento a esse título.

Afirma ainda, que impugnaram a multa de 2% (dois por cento) e requereram a devida aplicação das multas pactuadas na CPR.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida para que seja dado provimento ao recurso de Apelação interposto.

Lado outro, aduz a apelada, que não há fundamento para que os honorários sucumbenciais sejam fixados em favor de André Luis Minghelli de forma independente ou distinta da representação de Viacampo, e que a redução da multa para 2% foi a medida mais adequada e justa, refletindo o cumprimento quase integral da obrigação e equilibrando os interesses das partes, afirmando, por fim, que a sentença vergastada não merece reparos.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas.

1. Do arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais pela extinção do processo sem resolução do mérito em face do embargado Andre Luis Minghelli.

A apelante sustenta a necessidade fixar os honorários advocatícios sucumbenciais pela extinção do processo sem resolução do mérito com relação ao embargado André Luís Minghelli.

Como é cediço os honorários sucumbenciais são valores pagos pela parte perdedora de um processo judicial à parte vencedora, como forma de compensação pelos custos com advogados.

Desta feita, não vejo como lhe dar guarida, eis que, no caso dos autos os patronos apresentaram uma única defesa para ambos os embargados, permanecendo na defesa do embargado, ora apelante.

Nesse sentido, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade de um dos litisconsortes foi considerado para fins de fixação das verbas sucumbenciais estabelecida na r. sentença, nos seguintes termos:

“Face a sucumbência recíproca das partes, CONDENO embargante e embargado, na proporção de 70% ao embargante e 30% ao embargado, em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, em consonância com o art. 85 e seguintes do CPC.”

Com essas considerações, verificando o reconhecimento de sucumbência recíproca e ainda, distribuição proporcional entre os litigantes, entendo que os patronos foram devidamente remunerados pelos trabalhos, não havendo que se falar em nova fixação de honorários.

2. Da impugnação ao pedido de redução da cláusula penal.

O apelante afirma que impugnaram o pleito de redução da multa em 2% (dois por cento) e requereram a devida aplicação das multas pactuadas na CPR.

Na hipótese, se mostrou abusiva a multa estipulada pelos particulares em 30% (trinta por cento) do valor do contrato, desse modo, sendo reduzida para o percentual de 2%, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Compulsando os autos, verifico que como muito bem anotado na r. sentença, o percentual sugerido pela embargante para fins de redução da multa moratória não foi objeto de impugnação.

Isto porque, no decorrer de sua defesa, o embargado, ora apelante, se limitou a sustentar a tese de viabilidade de cumulação da cláusula penal compensatória e da multa moratória por serem originarias de fatos distintos e refutar a possibilidade cumulação da multa cominatória com a compensatória no importe de 2% e pugnar pela manutenção das multas conforme estipulado em contrato.

Outrossim, verifica-se que, em sede recursal, a apelante pugna pela redução da multa moratória para o importe de 10%. Entretanto, tal pleito não foi, em momento algum, suscitado na peça impugnatória, e, portanto, não foi submetida ao contraditório e ampla defesa e principalmente ao crivo do juízo monocrático.

Com efeito, a inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão, sob pena de supressão de instância, mormente por não se tratar de matéria cognoscível de ofício.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPENSAÇÃO – COMISSÃO POR VENDA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONVENCIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 917, VI, DO CPC – POSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DE QUALQUER MATÉRIA DE DEFESA QUE SERIA POSSÍVEL EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – VALOR LÍQUIDO E VENCIDO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – ART. 369 DO CC – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE EMBARGADA EM RELAÇÃO AO DIREITO DE COMISSÃO – IMPUGNAÇÕES ADSTRITAS A QUESTÕES DE DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL – FATO NÃO IMPUGNADO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA AFERIÇÃO DO DIREITO DE COMISSÃO – DESNCESSIDADE – EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE VIABILIZA DEFESA PRÓPRIA DE PROCESSO DE CONHECIMENTO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS POR EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA O PRODUTOR RURAL/CLIENTE QUE REALIZOU A COMPRA OBJETO DA COMISSÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRO GRAU – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PELA EMBARGADA – VALOR EXECUTADO QUE SE REFERE AO TOTAL DO DÉBITO – EMBARGANTE QUE TEM DIREITO APENAS AO VALOR DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

5- Pedido realizado apenas em sede recursal não merece ser analisado, pela preclusão e inovação recursal, a não ser quando a matéria for de ordem pública, o que não é o caso.

[...]

(N.U 0009860-93.2017.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 15% (quine por cento), sob o valor do proveito econômico, apenas em relação a proporção de 70% (setenta por cento) fixados em favor do embargante/apelado.

É como voto.”

1.

Das razões recursais de
VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA – ME

1.1 Prequestionamento.

A Embargante apresenta prequestionamento quanto ao art. 85, § 10, do Código de Processo Civil (CPC) e ao art. 413 do Código Civil.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 14/04/2024)

(grifo nosso)

1.2.
Referente ao alegado erro material no acórdão embargado.

O Embargante sustenta que o acórdão apresentou vício de erro material no que tange à condenação dos honorários de sucumbência. Alega que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Embargante/Apelado deve ser estabelecida na proporção de 30% (trinta por cento), uma vez que, na sentença proferida pelo juízo a quo, este foi condenado a pagar a proporção de 70% (setenta por cento) em favor da Embargada/Apelante, e não em favor do Embargante/Apelado.

O juízo a quo, ao proferir a decisão em ID.
238486654
, condenou, em virtude da sucumbência recíproca, tanto o Embargante quanto o Embargado na proporção de 30% (trinta por cento) ao Embargante e 70% (setenta por cento) ao Embargado, em custas e honorários. Estes foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, conforme disposto nos artigos 85 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC).

Revisitando o processo, verifico que o pedido merece acolhimento, uma vez constatada a presença de erro material no dispositivo da decisão embargada. A condenação em honorários advocatícios no acórdão em ID.
245892188 foi
em relação à proporção de 70% (setenta por cento) fixados em favor do Embargante/apelado. Assim, o acolhimento dos embargos se mostra necessário para sanar o vício encontrado.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058).

2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Dessa forma, acolho o vício da decisão objurgada para saná-lo, neste ponto.

CONCLUSÃO

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração opostos por
VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA – ME
e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, apenas para retificar a parte dispositiva do acórdão no seguinte trecho, onde consta:

“Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 15% (quine por cento), sob o valor do proveito econômico, apenas em relação a proporção de 70% (setenta por cento) fixados em favor do embargante/apelado.”

Passe a constar:

“Em face do disposto no art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 15% (quine por cento), sob o valor do proveito econômico, apenas em relação a proporção
de 30%
(trinta por cento) fixados em favor do embargante/apelado.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Fica o embargante advertido de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024